Tribunal: TJMT
Processo: 1003420-23.2022.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PRELIMINARES DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA. VALORES DISPONIBILIZADOS NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O julgamento antecipado do mérito, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa, especialmente, no caso em que não houve o pedido específico para oitiva de testemunhas e designação de audiência de instrução e julgamento.
2. O recorrido comprovou a relação jurídica entre as partes e a origem do débito ao realizar a juntada da cópia da Cédula de Crédito Bancário - Proposta 361488269, documento de identificação da recorrente, Proposta de adesão - Pan Consignado Super Proteção INSS assinada por biometria e comprovante de transferência eletrônica direta (TED), na conta de titularidade da parte autora.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003420-23.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[AGUIMAR PEREIRA DA SILVA MACHADO - CPF: 050.920.195-49 (RECORRENTE), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2024